Tribunal: TJES
Processo: 5000613-41.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000613-41.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HAROLDO RIBEIRO

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença da 1ª Vara Cível de Piúma/ES que reconheceu a responsabilidade objetiva do banco por fraude decorrente do golpe da falsa central de atendimento, declarou a inexigibilidade de empréstimos contratados mediante fraude, determinou a restituição simples dos valores pagos e condenou a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva do banco por fraude ocorrida mediante golpe da falsa central de atendimento; (ii) estabelecer se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço; (iii) determinar se é devida a restituição dos valores pagos e a possibilidade de compensação em liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A fraude foi praticada por terceiro, com uso de número semelhante ao da central do banco. O banco não provou que a ligação teve origem externa, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

5. A violação da segurança bancária é evidenciada pelo acesso de terceiros aos dados do consumidor, reforçando a responsabilidade objetiva da instituição.

6. A restituição simples dos valores pagos deve ocorrer em liquidação, admitindo-se a compensação de valores já restituídos pela instituição, mediante comprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes do golpe da falsa central de atendimento, por se tratar de fortuito interno.

2. O acesso de terceiros aos dados do consumidor evidencia falha na segurança bancária.

3. A restituição simples dos valores pagos é devida, com possibilidade de compensação de quantias comprovadamente restituídas pelo banco em sede de liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000613-41.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HAROLDO RIBEIRO
Advogado do(a) APELANTE: LIZYANNE CASTELAR LINDOSO - ES19943
APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogados do(a) APELADO: FABIO RIVELLI - ES23167-A, GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta por NU Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Piúma/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Haroldo Ribeiro, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição bancária por operações fraudulentas decorrentes de golpe conhecido como “falsa central de atendimento”.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva da instituição financeira na hipótese da fraude bancária narrada nos autos.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
.

A responsabilidade do fornecedor de serviços e produtos em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, tendo em vista a demonstração de que a contratação de empréstimos e as transferências via pix não foram realizadas pelo consumidor, mas por terceiro, mediante fraude.

Neste passo, também é possível constatar que, apesar do fornecimento de dados pelo consumidor, tal ocorreu em razão de ligação telefônica originada de número aparentemente da central de atendimento da instituição financeira, sobretudo porque não há prova de que a ligação tenha partido de outro local.

Embora não desconheça da corrente jurisprudencial no sentido de afastar a responsabilidade da instituição financeiras nas hipóteses do denominado “golpe da falsa central de atendimento”, quando terceiros emulam número de origem idêntico ao do fornecedor de serviço (
spoofing
), destaco que a hipótese dos autos não permite concluir que a chamada se originou de fora da central de atendimento especialmente porque, repita-se, o apelante não fez tal prova.

Além disso, oportuno destacar que, mesmo reconhecendo o golpe praticado por terceiro, sobretudo quando o consumidor é levado a erro ao acreditar que entrou em contato com a central de atendimento do cartão, quando, na verdade, o terceiro apenas estava aguardando na mesma ligação a chamada da vítima, forçoso reconhecer que a ciência de todos os dados do cliente reforça a falha na prestação de serviço.

Por derradeiro, de igual modo, não merece acolhida a tese quanto à ausência de danos materiais indenizáveis, sobretudo porque é consequência lógica a devolução dos valores pagos em razão dos empréstimos indevidamente contratados, cuja exigibilidade fora declarada pela sentença, tendo o juiz de origem indicado a fase de liquidação para apurar o
quantum
respectivo.

Neste passo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, assim como será permitido ao consumidor em fase de liquidação fazer prova dos valores indevidamente pagos a título de empréstimo, também deve ser faculdado ao apelante demonstrar a quantia que efetivamente ressarciu, especialmente pela utilizada do MED (Mecanismo de Devolução Especial).

Por outro,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para permitir que em sede de liquidação o apelante possa comprovar os valores que efetivamente ressarciu o consumidor, a serem compensados no valor apurado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.